Tribunal: TJDFT
Processo: 0764922-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. REGULARIDADE DO APARELHO DE TESTE DE ETILÔMETRO. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESENÇÃO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a anulação do AIT no SA02823607.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 66974062.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que assistida pela Defensoria Pública do DF, e demonstrada sua condição de hipossuficiência através da documentação que instrui a inicial.
4. No caso sob análise, na data de 02/10/2021 a recorrente foi abordada em bloqueio policial, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro, conforme Auto de Infração anexado aos autos (ID 66973883), onde constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. A sanção prevista no art. 165/CTB é aplicada diante da recusa do condutor a se submeter aos exames, na forma do art. 277.
5. O que se verifica é que a autuação não decorreu da embriaguez propriamente dita, mas da recusa do autor em se submeter ao teste de etilômetro, incidindo, assim, na infração autônoma prevista no art. 277, § 3o, do CTB.
6. Nesse sentido, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editou a Súmula 16, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
7. Por sua vez, o STF firmou a seguinte tese, espelhada no Tema 1079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”
8. Como pontuado na sentença recorrida, o aparelho cujo resultado se pretende questionar sequer fora utilizado para que fosse possível a anotação da infração, não podendo a parte requerer a nulidade desta com base na ausência de certificação daquele junto ao órgão competente.
9. No documento de ID 66973906, pág. 2, anexado aos autos pela Autarquia de Trânsito, restou demonstrada a regularidade da certificação do aparelho utilizado na autuação do condutor recorrente, sendo que a última verificação ocorreu na data de 20/08/2024, sendo válida até 20/08/2025.
10. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
11. O autor não logrou êxito em provar qualquer irregularidade praticada pela Autarquia de Trânsito quando do preenchimento do Auto de Infração, em relação ao local do cometimento da infração. Constam nos documentos de ID 66973883 e de ID 66973886, que a infração foi cometida no endereço Avenida Itamaracá, Gama, altura da Escola Classe 01, não havendo prova de que a anotação da infração teria ocorrido em local diverso do anotado no auto de infração.
12. Reforça-se, nesta oportunidade, que os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário. No caso, não há qualquer vício ou nulidade verificados no auto de Infração SA02823607, devendo a sentença ser mantida tal como prolatada.
13. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.